Tribunal: TJSP
Processo: 2258111-56.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - Decisão que deferiu o bloqueio das quotas sociais de empresa de titularidade da empresa executada - IRRESIGNAÇÃO DA EMPRESA EXECUTADA - Descabimento - Possibilidade de penhora de quotas sociais titularizadas pela parte devedora - Inteligência do art. 835, IX e 861, ambos do CPC - Ausência de indicação de meio menos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - Decisão que deferiu o bloqueio das quotas sociais de empresa de titularidade da empresa executada - IRRESIGNAÇÃO DA EMPRESA EXECUTADA - Descabimento - Possibilidade de penhora de quotas sociais titularizadas pela parte devedora - Inteligência do art. 835, IX e 861, ambos do CPC - Ausência de indicação de meio menos oneroso e mais eficaz para a realização da execução, o que era ônus dos executados - Hipótese, ademais, em que forma envidadas várias tentativas anteriores e infrutíferas para satisfação do crédito - Ordem prevista no art. 835 respeitada Hipótese que determinou o bloqueio das quotas a fim de assegurar a execução após outras medidas que foram insuficientes para satisfação integral do débito - Medida acautelatória - Precedentes do C. STJ e deste E. TJSP DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.